Tribunal: TJMT
Processo: 1000226-22.2022.8.11.0038
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA. VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. VEÍCULO FURTADO. APREENSÃO. PRETENSÃO DO PROPRIETÁRIO DE PROMOVER, JUNTO À AUTORIDADE POLICIAL, A RESPECTIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. NEGATIVA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELO INFORTÚNIO. DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DE COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o entendimento que se aplica o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro ao ex-proprietário de veículo automotor. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1793208 MS 2020/0307477-7). 2- Diante da omissão da Autora em comunicar a compra e venda do veículo ao Detran, não há espaço para pleito indenizatório. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.1) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000226-22.2022.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERIVELTON BORTOLOTI SOUZA - CPF: 011.465.831-50 (RECORRENTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024